Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702793-80.2020.8.07.0006 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Embargada: Luciane Almeida Nunes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A (Id. 25190901) contra o acórdão (Id. 24914900) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator